Tribunal: CARF
Processo: 10768.003612/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003612/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.724 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ FERNANDO PINTO PALHARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para que seja restabelecida a dedução com despesa médica no valor de R$
9.984,00. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/9, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 19.654,00,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foram excluídos os valores não comprovados: Alexandre Gambill Gjorup – R$
500,00 e Neilton Dias da Silva – R$ 14.274,00. Exclusão por ausência de identificação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003612/2009-82
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003612/2009-82

paciente beneficiário nos recibos fornecidos pelo profissional Amílcar Werneck de Carvalho
Vianna, no valor de R$ 4.880,00.
O contribuinte apresentou impugnação anexando documentos que comprovariam
as despesas médicas declaradas.
A DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 09-
47.022 de fls. 113/117.
Foi restabelecida no acórdão recorrido a despesa com o profissional Amílcar
Werneck de Carvalho Vianna, no valor de R$ 4.880,00 e a despesa com o profissional Alexandre
Gambill Gjorup, no valor de R$ 500,00. Não foi aceita a dedução com o médico Neilton Dias da
Silva, pois não foi apresentada a cópia dos cheques nominativos.
Cientificado do Acórdão em 1/10/2014 (Termo de fl. 120), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 22/10/2014, fls. 124/159, que contém, em síntese:
Informa que em situação idêntica, de outros anos-calendário, envolvendo as
mesmas despesas relativas a pagamentos ao mesmo médico, sua impugnação foi provida. Indica
os processos ou acórdãos.
Questiona a interpretação da lei dada pela DRJ que exigiu a cópia dos cheques,
não aceitando a indicação dos números, datas, valores e bancos sacados, bem como a destinatária
dos serviços, sua mulher.
Conforme petição de fls. 172/175 foram juntadas aos autos as cópias de cheques
microfilmados de fls. 176/214. O contribuinte informa que há uma divergência de R$ 2.210,00.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que as provas apresentadas e decisões proferidas
em outros processos, mesmo que do próprio contribuinte, não vinculam o julgador.
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003612/2009-82

[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifo nosso)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
[...]
No presente caso, conforme documento de fl. 13, o médico Neilton Dias da Silva
declara que recebeu os pagamentos em cheque no ano 2005, que decorreram de assistência
médica psicanalítica prestada à esposa do contribuinte, Dulce Maria Pinheiro Guimarães
Palhares.
Na DIRPF exercício 2006 de fls. 14/22 consta a Sra. Dulce Maria Pinheiro
Guimarães Palhares como dependente.
Na decisão recorrida a dedução não foi aceita por não terem sido apresentadas as
cópias dos cheques nominativos.
Conforme relatado, após apresentação do recurso, o contribuinte trouxe aos autos
cópias dos cheques microfilmados relativos ao período de março a dezembro de 2005.
Da análise das cópias, estão ilegíveis os cheques emitidos em maio e novembro de
2005.
Para os demais, apesar da pouca clareza das cópias, é possível demonstrar os
valores pagos a Neilton Silva.
Privilegiando o princípio da verdade material, que rege o processo administrativo,
optou-se por analisar a documentação apresentada e acatar os valores relativos aos cheques de
março, abril, junho a outubro e dezembro de 2005, totalizando R$ 9.984,00.
Assim, deve ser restabelecida a dedução com despesa médica no valor de R$
9.984,00 paga ao médico Neilton Dias da Silva.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
seja restabelecida a dedução com despesa médica no valor de R$ 9.984,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003612/2009-82

Fl. 225
DF CARF MF
Original